Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 15.307.776/0001-26 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 15.307.776/0001-26 (APELANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (APELANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (APELANTE), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (APELADO), GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E SUBSTITUIU A TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO
–
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ADMISSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA AR – VALIDADE – RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AVAL POR PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMENDA DA INICIAL – DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE – VÍCIO SANÁVEL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
1o APELO

CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, havendo duplicidade de intimações, ambas pelo portal eletrônico, prevalece a primeira validamente efetuada.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

É válida a citação em condomínio edilício quando recepcionada por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.

A nulidade da citação é afastada quando há comparecimento espontâneo com apresentação de defesa (art. 239, §1o, CPC).

A juntada posterior de procuração, com a outorga de poderes, pode ser admitida como emenda à inicial, desde que o documento seja pré-existente e não altere pedido ou causa de pedir (arts. 317 e 488, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A. e por
AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA E OUTROS,
visando reformar a sentença de Id. 271479071, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1001217-91.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os embargos monitórios, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONCRETOS LTDA - ME, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, condenando os réus/embargantes ao pagamento de R$ 351.537,80, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. 271479077, a instituição financeira, ora primeira apelante, requer a nulidade da sentença, sob o fundamento de que a substituição da comissão de permanência configurou julgamento
ultra petita
.

No mérito, argumenta ser lícita a cobrança da comissão de permanência, desde que prevista contratualmente e não cumulada com outros encargos (juros moratórios, correção monetária e multa), bem como a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito. Ao final, requer a nulidade parcial da sentença, no ponto em que alterou os encargos contratuais sem pedido da parte. Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento da comissão de permanência prevista no contrato, conforme pactuado e a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

Já as partes rés, ora segundas apelantes, nas razões de Id. 271479082, aduzem nulidade da citação, sob o fundamento de que os ARs de citação foram assinadas por terceira pessoa (Ester), desconhecida, sem qualquer comprovação de vínculo com os citandos.

Narram a ilegitimidade passiva de Rodrigo e Carolina, ao argumento de que o aval foi prestado por Valdinei mediante procuração, sem que constasse nos autos, no momento da inicial, qualquer instrumento de mandato outorgado por Rodrigo e Carolina, ao passo que a procuração só foi juntada posteriormente, de forma intempestiva.

Sustentam que a utilização da procuração extemporânea como fundamento para manter o aval de Rodrigo e Carolina configura violação ao devido processo legal.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação, com a consequente extinção do processo. Subsidiariamente, pugnam pela declaração de ilegitimidade passiva de Rodrigo e Carolina, com base na ausência de poderes do procurador, com a extinção da presente ação monitória.

Contrarrazões do banco no Id. 271479087, pelo desprovimento do recurso da parte requerida.

Já, as partes rés, apresentaram contrarrazões no Id. 271479088, com preliminar de intempestividade recursal e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES)

Da análise detida dos autos, verifico que a intimação para apresentação das contrarrazões ocorreu na data de 17/10/2024, consoante Id. 271479085, porém, somente foram apresentadas em 12/11/2024 (Id. 271479087), de forma intempestiva, vez que a primeira leitura da intimação ocorreu na data de 17/10/2024 e o prazo para apresentação se findou na data de 08/11/2024, vejamos:

Assim,
acolho
a preliminar de intempestividade das contrarrazões apresentada pelo banco.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Na origem, o Banco do Brasil ajuizou ação monitória com base na Cédula de Crédito Bancário no 21/00476-5, firmada em 16/06/2016, com vencimento parcelado de 20/06/2016 a 20/05/2024. Alega inadimplemento e pleiteia o pagamento da quantia de R$ 351.537,80 ou conversão do mandado em executivo.

Citadas, as partes rés apresentaram Embargos Monitórios sustentando a suspensão do mandado, aplicação do CDC, e revisão dos contratos originários com base em compensações derivadas de cessão de direitos creditórios.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios, contudo substituiu a comissão de permanência fixada em contrato.

Desta decisão se insurgem ambas as partes.

De início, resta prejudicada a preliminar de nulidade da sentença em razão de decisão
ultra petita
, vez que em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito, tal tese será devidamente analisada no mérito do recurso.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Insurge-se o banco apelante quanto à possibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução no 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula no 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que no contrato firmado entre as partes, que a comissão de permanência foi pactuada em substituição aos demais encargos, confira-se o trecho do contrato trazido no Id. 271478989, vejamos:

Assim, verifica-se a ausência de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594).
3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – destaquei).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 139341/2015 - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO. A nova redação ao 557 do CPC, através da Lei no. 9.756/98, conferiu ampliação aos poderes do relator visando observância à celeridade processual e prestigiando as decisões monocráticas voltadas a agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais em atendimento a economia processual. Estando a decisão recorrida em conformidade com a legalidade e não existindo elementos novos passíveis de modificá-la deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a média de mercado na época da contratação. A comissão de permanência não é passível de cumulação com outros encargos de inadimplência.” (TJ/MT - Ag 159027/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Portanto, merece reparos a decisão do Juízo
a quo
, vez que demonstrado nos autos a legalidade da comissão de permanência.

Dos encargos contratuais

No caso, a ação monitória em tela se funda em crédito disponibilizado em CCB e está instruída com os documentos pertinentes.

Em relação ao débito, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
[...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Assim, merece reparos a sentença no ponto.

Da alegada nulidade de citação

Os réus alegam nulidade da citação, sob o fundamento de recebimento por terceiro.

Em detida análise dos autos, a citação foi realizada via AR, entregue em condomínio edilício e recebida por pessoa da portaria (Id. 271479433).

Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, é válida a entrega nesse contexto. Além disso, os réus compareceram espontaneamente aos autos, o que supre eventual vício de citação (art. 239, §1o, CPC).

Não se vislumbra prejuízo, tampouco afronta ao contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CITAÇÃO REALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DA CITAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual declarou a nulidade da citação do executado. A citação, efetivada em condomínio edilício com aviso de recebimento assinado por terceiro, ocorreu no endereço obtido por meio de sistemas de busca oficiais (Infojud e Sisbajud), configurando endereço habitual do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a citação do executado, realizada em condomínio e recebida por terceiro no endereço identificado por sistemas oficiais, deve ser considerada válida para fins processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é condição essencial para a validade dos atos processuais subsequentes, conforme o Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, a citação realizada em condomínio edilício, entregue ao responsável pela recepção, é válida, salvo prova de que o citando não reside mais no local.
A citação foi efetuada no endereço identificado por fontes oficiais e recebida em condomínio edilício, o que torna o ato válido, uma vez que há verossimilhança de que o executado tinha ciência da ação em curso. A continuidade do processo é assegurada, considerando-se a validade da citação e a efetivação do direito do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A citação realizada em condomínio edilício e recebida por terceiro é válida, desde que o endereço conste em registros oficiais e não haja comprovação de desatualização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI: 00811676820228190000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 07.02.2023, Sétima Câmara Cível .”
(N.U 1028522-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ademais, os réus compareceram espontaneamente aos autos, com apresentação de embargos, o que supre eventual nulidade (art. 239, §1o, CPC).

Assim, afasta-se a alegada nulidade da citação.

Da Legitimidade Passiva – Aval por Procuração

No que tange a alegada ilegitimidade passiva dos apelantes Rodrigo e Carolina, não lhes socorre razão.

A CCB foi assinada por Valdinei de Oliveira Lopes, em nome de Rodrigo e Carolina.

A procuração originária, válida e com poderes específicos, foi apresentada na impugnação aos embargos, consoante certidão emitida pelo Tabelião de Notas do Estado de São Paulo (Id. 271479065 - Id. 271479067).

Outrossim, ainda que não juntada com a inicial, trata-se de documento pré-existente, cuja juntada tardia configura vício sanável (art. 317, CPC).

Com efeito, a ausência de má-fé na juntada tardia do documento e sua relevância para a solução da controvérsia justificam sua admissibilidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA POSTERIOR
DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA .
POSSIBILIDADE
. SENTENÇA AINDA NÃO PROLATADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a juntada posterior de documentos referentes à ação monitória é possível inclusive depois de já proferida a sentença, desde que tais documentos tenham pertinência com os fatos alegados na inicial, haja o contraditório e não exista má-fé.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ) . 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento .”
(STJ - AgInt no AREsp: 1574122 MS 2019/0250938-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Portanto, ao meu sentir, o juízo de origem corretamente reconheceu a validade do mandato, afastando a alegada ilegitimidade passiva.

Desta forma, mantenho a sentença no ponto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSO. DOU PROVIMENTO AO 1o APELO (
BANCO DO BRASIL SA) para declarar a legalidade da cobrança da comissão de permanência, bem como dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito. Ainda,
NEGO PROVIMENTO AO 2o APELO
(AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA E OUTROS).

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, o qual deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025